Tribunal: TJDFT
Processo: 0728695-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0728695-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO CUTELARIA AGRAVADO: EDIANNY DOS REIS SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO CUTELARIA, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, processo n.o 0706320-12.2021.8.07.0004. A agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo para que seja mantida a penhora de percentual nos rendimentos da agravada. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Nos termos da Súmula no 7 da Turma de Uniformização: Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. De acordo com a decisão atacada, proferida nos autos 0706320-12.2021.8.07.0004: “Vistos etc. Cuida-se de impugnação à penhora de ID126002380, ao fundamento de que a constrição efetivada teria recaído sob a verba salarial da executada. A exequente, por sua vez, pugnou pela manutenção da constrição no percentual de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados. É o relatório. Decido. Conforme se verifica dos autos, sobretudo a partir da análise da movimentação bancária da parte executada, apontada no extrato ID126002381, verifica-se que a parte devedora até a data de 05.05.2022 ostentava um saldo zerado, quando sobreveio, em 06.05.2021, o depósito de R$ 3.345,40 (três mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos), referente ao pagamento de seu salário, conforme atesta o referido extrato. Ademais, a mesma movimentação bancária revela, outrossim, que desde o pagamento do referido salário até o bloqueio SISBACEN, não houve qualquer outro crédito na conta do devedor que pudesse desconstituir a natureza alimentar do montante constrito, o que permite concluir, com absoluta segurança, que o valor de R$ 3.345,40 bloqueado, constitui efetivamente, a integralidade de seus proventos. Nesse sentido, considerando que o art. 833, IV do CPC veda peremptoriamente a constrição de vencimentos, não abrindo margem para interpretação diversa, o acolhimento integral da impugnação é medida que se impõe, não havendo como se albergar o pleito de retenção do percentual de trinta por cento, na forma pleiteada pelo credor. Pelo exposto, acolho a impugnação e determino o desbloqueio do valor de R$1.789,81 (mil, setecentos e oitenta e nove e oitenta e um centavos), devendo a Secretaria proceder à sua liberação junto ao sistema SISBACEN. Em relação aos bloqueios de R$ 481,94 (CEF) e R$ 263,91 (BCO C6), transcorrido "in albis" o prazo dos embargos, consolido a constrição eletrônica, razão pela qual, preclusa esta decisão, oficie-se à instituição financeira para que promova a transferência dos valores para a conta bancária indicada pela parte autora. Confiro, neste específico, força de ofício à presente decisão. Ademais, diante da insuficiência dos valores bloqueados indique a credora, no prazo de 10 dias outros bens do executado passíveis de constrição judicial, sob pena de arquivamento do feito independente de nova intimação. Intime-se.” Consta dos autos de origem (ID 126002380) que no dia 10/05/2022 a executada sofreu o bloqueio de R$ 1.789,81 em sua conta do Banco Bradesco (Ag. 2219, conta corrente 402399-4); apresentou o contracheque, demonstrando que o seu salário líquido é de R$3.345,31. Verifica-se que a exequente requereu a manutenção da constrição no percentual de 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados. No caso, a jurisprudência da Primeira Turma Recursal é pela possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família, o que se dá no presente caso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. PROTEÇÃO RELATIVA. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de Instrumento. Impenhorabilidade de salário. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp 1184765/PA, Tema 425) foi flexibilizada pelo CPC (art. 833 IV do CPC) e pelos recentes precedentes do STJ que autorizam a penhora quando for preservado percentual de valor capaz de proteger a dignidade do devedor e de sua família (STJ, EREsp 1582475/MG, de Relatoria do Ministro BENEDITO GONÇALVES) Nesta Turma: (Acórdão 1188710, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO). Não restou demonstrado no processo de origem (0721607-13.2020.8.07.0016) lesividade à agravante em razão de penhora no percentual de 10% de seus rendimentos. Deve-se levar em conta, nos processos que versam sobre este tema, além da dignidade da credora, também a dignidade do devedor, o qual espera ter seu crédito adimplido. Trata-se de cobrança de honorários advocatícios, que também constituem verba destinada ao sustendo familiar do devedor. Cabível, pois, a constrição no percentual de 10% dos rendimentos da devedora. Agravo de instrumento a que se nega provimento. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante. (Acórdão 1368333, 07156071120218070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, defiro efeito suspensivo tão somente para que seja mantida a penhora do percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos da agravada, correspondente a R$334,53, depositados no Banco Bradesco (ag. 2219, conta corrente 402399-4). O valor restante, de R$1.455,27, bloqueado na conta do Banco Bradesco, deverá ser liberado em favor da executada, por se tratar de verba salarial. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora